Tribunal: TJMT
Processo: 1050253-57.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050253-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIA CRISTINA DE CAMPOS SANTANA DE CARVALHO - CPF: 766.595.691-20 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.- Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
EXISTÊNCIA
DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – DECRETO Nº. 3.048/1999 DO INSS – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA INSALUBRIDADE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ISONOMIA DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL -
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 145291206), que
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
improcedente a pretensão inicial
, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente, preliminarmente,
alega o cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de prova pericial.

No mérito, anexa nova prova nos autos consistente no mapa de risco do setor de laboratório do Hospital Regional de Cáceres (id. 145291208), para
reiterar a tese inicial de que trabalha em ambiente insalubre e faz jus ao recebimento do respectivo adicional
.

Ademais, afirma que há servidores que exercem as atividades laborais no mesmo prédio administrativo com o mesmo cargo e função e recebem o adicional de insalubridade, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da isonomia de recebimento de tal direito.

A
o final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido não apresentou contrarrazões
.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública Estadual, investida no cargo de
“
PROFIS TEC NIV MEDIO SERV SAUDE SUS”
,

lotada no
Hospital Regional Doutor Antônio Carlos Souto Fontes.

Aduz que,
no dia 08/04/2021
, efetuou pedido administrativo, registrado sob o protocolo nº 159818/2021, buscando a concessão de adicional de insalubridade, o qual foi
indeferido
pela Administração Pública, sob o argumento de que o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT realizado no local onde a parte autora trabalho concluiu pela inexistência de atividades exercidas em condições insalubres (id. 145291697).

Assevera que obteve ciência que seus colegas de trabalho, que possuem o mesmo cargo, exercem a mesma função e realizam suas atividades no mesmo bloco, obtiveram êxito na concessão do adicional de insalubridade, em que foi reconhecido através do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, que a atividade exercida no setor e perfil se enquadra em condições especiais para o agente biológico, razão pela qual entende que também faz jus ao direito.

O demandado, em sede de contestação (id. 145291200), argumenta que a autora não labora com qualquer agente insalubre ou nocivo à saúde, conforme consta no laudo técnico pericial juntado no id. 145291697, que afirma ser prova inequívoca para determinar a existência e, eventual grau, de insalubridade.

A MMª. Juíza singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
improcedente a pretensão inicial,
ponderando que:

“(...) O Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT consta do processo administrativo nº 159818/2021 (Id.72716731), elaborado em 19/12/2019,
em que teve como conclusão que a atividade não se enquadra no perfil para percepção do adicional de insalubridade segundo o regulamento dos Benefícios da Previdência Social – RPBS e RPS
.

É cediço que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT é a prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida a Reclamante em seu ambiente de trabalho.

Neste contexto, o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, e não restou comprovado por meio de laudo técnico de insalubridade, elaborado para o cargo da autora que a atividade que exerce possui insalubridade.

A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.

(...)

Desse modo, não subsiste a alegação da Reclamante de que faz
jus
ao adicional de insalubridade no período pleiteado, haja vista que a insalubridade não pode ser presumida.”
(grifei).

Pois bem, da análise dos autos observa-se que o
Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT colacionado no id. 145291697, foi
conclusivo pela não caracterização da alegada insalubridade
na função e atividades exercidas pela parte autora.

Ademais, o artigo 3º da Lei Complementar nº 502, de 07 de Agosto de 2013, que dispõe sobre as políticas de saúde e segurança no trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
, é enfático ao dispor que o pagamento do adicional de insalubridade está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, conforme vejamos:

“Art. 3º A caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.

§ 1º Para que o servidor tenha direito ao adicional é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
§ 2º O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.”.

(grifei).

Logo, existindo nos autos o LTCAT, concluindo que o local de trabalho e as atividades exercidas pela autora
não
são insalubres, não há se falar em pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que não se enquadra nas disposições e nos percentuais da Lei Estadual 502/2013.
Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA PERICIAL – NÃO PRODUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE INSALUBRE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que o trabalhador faça jus ao adicional de insalubridade, além da necessidade de previsão legal, afigura-se indispensável a realização de perícia no ambiente de trabalho para atestar se, de fato, o servidor estava exposto a agentes nocivos à saúde, fato este que não pode ser presumido
.” (
N.U 0001357-80.2006.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021) (grifei).

“
APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR.
PERÍCIA QUE CONCLUI PELA NÃO EXISTÊNCIA DE AMBIENTE INSALUBRE
. É preciso analisar o ambiente em que o requerente trabalha, não bastando analisar casos análogos. Perícia que concluiu pela inexistência de ambiente insalubre. Sentença confirmada. Recurso não provido”.
(TJ/SP: Apelação nº. 1001177-66.2015.8.26.0483, Relator Souza Nery, julgado e publicado em 05/07/2018, 12ª Câmara de Direito Público). (grifei
)

Destaca-se ainda, que a nova redação dada ao inciso I, do § 3º do artigo 68 do Decreto nº 10.410, de 30 de junho de 2020, que alterou o regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, diz que:

“A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto

com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho
”.
(grifei).

Portanto, havendo nos autos o laudo técnico pericial emitido pela
Engenheira de Segurança do Trabalho Sra. Valdirene Francisca Teixeira da Silva
(id. 145291697 – Pág. 04), o qual concluiu que as atividades exercidas pela reclamante não se enquadram em condições especiais para agente biológico
,
não há se falar em direito ao adicional de insalubridade, motivo pelo qual a r. sentença
não
comporta reparos.

Quanto à alegação da recorrente de que
há servidores que exercem as atividades laborais no mesmo prédio administrativo com o mesmo cargo e função e recebem o adicional de insalubridade, registro que as fichas financeiras acostadas no id. 145291207 – Págs. 16/17 não possuem informações suficientes para aferir que se tratam de servidores que exercem as mesmas atividades da parte autora e nem que estão expostos às mesmas condições de trabalho.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª. Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022